Tribunal: TJDFT
Processo: 0737410-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento, deferiu a tutela de urgência de seguinte conteúdo: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada pelo Sindicato dos Servidores das Carreiras que compõem os Órgãos e Entidades de Trânsito do Distrito Federal (SINDETRAN-DF), no dia 12/07/2024, em face do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF). A entidade sindical autora assevera que, ao longo do primeiro semestre do corrente ano, formulou quatro requerimentos administrativos para o DETRAN-DF, a fim de obter informações de interesse público e que são pertinentes ao exercício das funções administrativas da Autarquia Distrital requerida. Especifica que os mencionados pleitos dizem respeito aos seguintes temas: (i) procedimentos licitatórios atinentes às concessões do serviço de depósito de veículos automotores apreendidos; (ii) procedimentos de locação de bens imóveis de uso especial; (iii) procedimentos licitatórios relacionados a obras de reformas em imóveis titularizados pelo DETRAN-DF; (iv) contratação de serviços de publicidade; e (v) informações sobre o Sistema Móvel de Gestão de Trânsito. Observa que o Estado está sendo excessivamente moroso quanto à divulgação dessas informações para o demandante. Na causa de pedir remota, expõe que “Todos os pedidos foram formulados diante das prerrogativas conferidas as entidades sindicais (art. 8°, III, da CF), bem como da necessidade de que o Poder Público conceda acesso às informações (art. 5°, XXXIII, da CF/88), por se tratarem de informações de interesse direto à categoria a qual o sindicato representa. Pode-se depreender dos documentos em anexo, que em consulta ao andamento dos processos, estes em sua maioria se encontram conclusos, sem que, contudo, à Autarquia de Trânsito apresentasse resposta ou disponibilizasse à integra das informações e documentos requeridos pelo sindicato. Nessa ordem de ideias, sabe-se que um dos princípios da Administração Pública é o da transparência e publicidade (art. 37, § 1°, da CF/88 e Lei n° 12.527/2011), razão pela qual, o direito de petição (art. 5°, XXXIII, da CF/88) se torna o meio ao qual possa se ter acesso às informações e documentos perante à Administração Pública.” (sic) (id. n.o 203982108, p. 4-5). Além disso, infere que a omissão Estatal impugnada é ilegal, mormente em razão da afronta ao princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal). Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia da autoridade coatora, “para que a Administraçao proceda com a apresentaçao de resposta aos pedidos de acesso a informaçao requeridos pelo Sindicato nos processos 00055-00011591/2024-17, 00055- 00042578/2024-00, 00055-00047430/2024-53 e SEI 00055- 00047434/2024-31, sob pena de multa diaria a ser arbitrada por esse juzo em caso de descumprimento, consoante o disposto no art. 139, II, IV, art. 297, do CPC;” (sic) (id. n.o 203982108, p. 15-16). No mérito, pede “a confirmaçao da tutela de urgencia, com a consequente procedencia do pedido, determinando-se, que a Administraçao forneça a entidade sindical a integra dos processos administrativos requeridos, quais sejam 00055- 00011591/2024-17, 00055-00042578/2024-00, 00055- 00047430/2024-53 e SEI 00055-00047434/2024-31, bem como os seus respectivos processos correlatos, sendo os mesmos encaminhados para o endereço eletronico da entidade sindical apresentado nesta petiçao inicial;” (sic) (id. n.o 203982108, p. 16). Os autos vieram conclusos no dia 12/07/2024, às 17h02min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O pedido do impetrante goza de verossimilhança fática, porquanto inexistem dúvidas a respeito da veracidade das circunstâncias de fato expressadas na exordial. Conforme exposto alhures, a temática jurídica da presente ação mandamental diz respeito à (ir)regularidade da postura de autoridade administrativa que, até o presente momento, ainda não proferiu a decisão definitiva no bojo dos processos administrativos n.o 00055-00011591/2024-17, n.o 00055- 00042578/2024-00, n.o 00055-00047430/2024-53 e n.o SEI 00055- 00047434/2024-31, os quais versam sobre (i) procedimentos licitatórios atinentes às concessões do serviço de depósito de veículos automotores apreendidos; (ii) procedimentos de locação de bens imóveis de uso especial; (iii) procedimentos licitatórios relacionados a obras de reformas em imóveis titularizados pelo DETRAN-DF; (iv) contratação de serviços de publicidade; e (v) informações sobre o Sistema Móvel de Gestão de Trânsito. De acordo com a Constituição Federal de 1988, Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nessa ordem de ideias, a Lei n.o 9.784/1999 (que regula o processo administrativo federal), a qual é plenamente aplicável no âmbito da Administração Pública Distrital (consoante prevê o art. 1o, caput, da Lei Distrital n.o 2.834/2001), dispõe que Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. No mesmo sentido, a Lei n.o 12.527/2011 estabelece um prazo de 20 dias, prorrogável, justificadamente, por mais 10 dias, para que a Administração Pública delibere sobre o pedido de acesso à informações. Sendo assim, pode-se concluir que o pedido antecipatório em análise ostenta plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito do autor possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque a Administração Pública, ignorando os princípios e as regras impositivos(as) pertinentes ao direito fundamental à duração razoável do processo, vem incorrendo em estado de omissão aparentemente ilegal, na medida em que não decidiu, até o presente momento, processo administrativo fiscal paradigma. Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar pretendida é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência satisfativa, para determinar que o DETRAN-DF providencie, no prazo de 30 dias, o inteiro processamento e a prolação de uma decisão administrativa no bojo dos processos administrativos n.o 00055-00011591/2024-17, n.o 00055- 00042578/2024-00, n.o 00055-00047430/2024-53 e n.o SEI 00055- 00047434/2024-31. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Intime-se o DETRAN-DF, mediante Oficial de Justiça, para ciência e cumprimento da presente decisão no prazo de 30 dias úteis, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos. Na sequência, cite-se o Estado para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 30 dias úteis, consoante o disposto nos arts. 183, caput, 230, 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentada a contestação do Poder Público, retornem os autos conclusos." O Agravante sustenta, em síntese, que não se vislumbra uma extrapolação do prazo razoável para a apresentação de resposta ao procedimento administrativo dada a complexidade dos documentos requeridos. Diz ainda que os processos relacionados ao Chamamento Público n. 1/2024 são dotados de publicidade desde o seu início, podendo ser consultado no Sistema Eletrônico de Informações (SEI-DF) ou no sítio oficial do DETRAN/DF, portanto não há que se falar em obrigação de prestar tais informações, as quais já são públicas. Por fim, asseverando que a Administração necessita de prazo razoável para analisar quais as informações podem ser disponibilizadas à luz da LGPD e outras restrições legítimas à publicidade dos atos estatais, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para manter o sobrestamento da decisão impugnada. Recorrente isento do preparo. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, por ora tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Isto porque é assegurado a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, conforme do artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Malfere os princípios da eficiência e da razoável duração do processo a demora injustificada da Administração quanto à análise e decisão de pleito referente a Processo Administrativo, conforme já me manifestei no ac. 989126. Ainda que o Recorrente alegue que as informações são públicas, importa observar que não respondeu aos processos administrativos nos prazos legais, tampouco apresentou quais as dificuldades reais na obtenção da documentação de forma a expandir os prazos impostos. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator